Tribunal: STJ
Processo: 0237651-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1015364 - RJ(2025/0237651-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LAERT NASCIMENTO TORRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTATUTO DO
DESARMAMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO.
1. A prática de novo delito doloso durante o cumprimento de regime aberto
anterior demonstra a ausência de autodisciplina e senso de
responsabilidade, elementos indispensáveis para o deferimento de
benefícios prisionais que impliquem maior liberdade, conforme o
da Lei de Execução Penal.
art. 114, inciso II,
2. A análise do requisito subjetivo para a concessão de benefícios prisionais
deve considerar todo o período de execução da pena, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é incompatível com a via do
.
habeas corpus
4. Ordem de
denegada.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: ada8213c-c7ae-4970-ad47-908a31e7a24c

HABEAS CORPUS No 1015364 - RJ (2025/0237651-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LAERT NASCIMENTO TORRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTATUTO DO
DESARMAMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO.
1. A prática de novo delito doloso durante o cumprimento de regime aberto
anterior demonstra a ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade,
elementos indispensáveis para o deferimento de benefícios prisionais que
impliquem maior liberdade, conforme o
da Lei de Execução
art. 114, inciso II,
Penal.
2. A análise do requisito subjetivo para a concessão de benefícios prisionais
deve considerar todo o período de execução da pena, conforme entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com a via do
.
habeas corpus
4. Ordem de
denegada.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de LAERT
habeas corpus
NASCIMENTO TORRES contra o ato coator proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO que negou provimento ao Agravo em Execução n.
5001690-55.2025.8.19.0500, mantendo o indeferimento da progressão de regime
(Execução Criminal n. 0153720-62.2012.8.19.0001, Vara de Execuções Penais do Rio
Janeiro).
Documento eletrônico VDA52417445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 6ada992f-e97c-4a8c-af34-3a50423c57b3

A defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação válida no
indeferimento da progressão de regime.
Requer, em liminar e no mérito, a progressão para o regime aberto (fls. 2/8).
Liminar indeferida (fls. 31/32).
Informações prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 46/54).
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
, porém pela concessão da ordem de ofício (fls. 59/67).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Ao manter o indeferimento da progressão de regime, o Tribunal de Justiça
adotou a seguinte fundamentação (fls. 12/15 – grifo nosso):
Infere-se do caso, em apreço, que o agravante tem em seu desfavor uma
Carta de Execução de Sentença, tombada pelo no 0153720-62.2012.8.19.0001,
relativa à condenação dele pela prática de crimes previstos nos artigos 33 e 35
da
e no artigo 16, caput, da
n/f do artigo
Lei no 11.343/2006,
Lei no 10.826/2003,
69 do CP, tendo uma pena privativa de liberdade a cumprir de 16 (dezesseis)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o término de pena previsto para
segundo o que se verifica das informações obtidas da execução
19/12/2028,
penal.
Em primeiro lugar, cabe destacar que o Juízo de Direito da Vara de
Execuções Penais, em 17 de maio de 2024, entendeu por indeferir o pleito de
progressão de regime semiaberto para o aberto na conclusão de que não
preenchido o requisito subjetivo, diante de que o apenado, quando
anteriormente beneficiado com PAD, acabou por descumprir a benesse,
praticando novo delito doloso (processo no 0276193-74.2017.8.19.0001– que já
se encontra em execução), evidenciando-se, nesse contexto, a ausência de
autorresponsabilidade suficiente para estar no regime aberto.
[...]
A execução da pena deve se pautar pela estabilidade das decisões proferidas,
sendo excepcionais as hipóteses de reanálise do mérito já decidido, especialmente
quando ausentes novos elementos probatórios ou normativos que o justifiquem.
Importa ressaltar, ainda, que, conforme destacado nas decisões precedentes, o
reeducando, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto e
com a concessão da prisão albergue domiciliar, reincidiu na prática delitiva,
, atualmente em
originando o processo criminal de no 0276193- 74.2017.8.19.0001
fase de execução.
Essa circunstância, como se extrai dos fatos apresentados, detendo uma
natureza objetiva e devidamente comprovada nos autos, revela a insuficiência das
medidas ressocializadoras anteriormente adotadas e a inadequação do
sentenciado às exigências do regime mais brando.
Nesse sentido, a concessão de nova benesse, como a progressão ao
regime aberto na modalidade de prisão albergue domiciliar, mostra-se, por ora,
desarrazoada e contrária ao escopo da execução penal, que, nos termos do
Documento eletrônico VDA52417445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 6ada992f-e97c-4a8c-af34-3a50423c57b3

artigo 1o da Lei de Execução Penal, visa assegurar a efetividade da sanção
penal, com vistas à reintegração social do condenado, desde que observados
os pressupostos objetivos e subjetivos legalmente exigidos.
O comportamento do reeducando evidencia a ausência de autodisciplina
e senso de responsabilidade, elementos indispensáveis para o deferimento de
, conforme preconiza o
benefícios prisionais que impliquem em maior liberdade
artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. A reincidência, neste contexto, revela
falha na adaptação às exigências do regime anterior, frustrando a expectativa de
retorno gradual e responsável ao convívio social.
Destaca-se que a reincidência e a ausência de comportamento satisfatório
impedem, por si só, o deferimento da progressão de regime, nos termos do
.
artigo 112 da Lei de Execução Penal
Assim, diante do conjunto probatório e do histórico de descumprimento das
condições impostas pelo reeducando, sem nenhum outro dado diverso desse
espelho fático, revela-se acertado o indeferimento do pleito de progressão ao regime
aberto, uma vez ausente o requisito subjetivo essencial, consoante previsão do artigo
114 da Lei de Execuções Penais.
Verifica-se que a fundamentação utilizada pelas instâncias antecedentes para
negar ao paciente o benefício da progressão de regime teve como base fatos ocorridos
durante a execução penal (prática de novo crime quando beneficiado anteriormente com
o regime aberto).
Por esse motivo, perfeitamente idônea a avaliação do requisito subjetivo
realizada pelo Tribunal
, tendo sido devidamente observado o
§ 1o, da Lei
a quo
art. 112,
de Execução Penal, assim como a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual,
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do
condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base
nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante
a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de
regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento
do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 584.224/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe
.
18/12/2020)
Ademais, segundo o entendimento desta Corte, não se aplica limite temporal à
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado (HC n. 633.355/RS, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
24/5/2021)
Destaco, nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA
Documento eletrônico VDA52417445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 6ada992f-e97c-4a8c-af34-3a50423c57b3

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO
DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1161
/STJ. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena",
"bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à
própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do
do
art. 83
Código Penal, com a atual redação, c/c o
da Lei de Execução Penal.
art. 131
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para fins de progressão
de regime, impede a concessão do referido benefício. In casu, o reeducando
cometeu falta grave no decorrer da execução, pois praticou novo delito de
roubo, em
enquanto cumpria pena em regime aberto, o que
26/5/2022,
caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do benefício.
III - O
inc. III, do Código Penal não prevê limitação temporal para
art. 83,
fins de análise do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime,
cabendo ao magistrado verificar todo o período do cumprimento de pena. Tema
Repetitivo n. 1.161/STJ.
IV - A modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para
concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução
penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 901.456/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
30/9/2024,
3/10/2024
Por fim, a modificação das conclusões das instâncias ordinárias quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo exigiria o aprofundado exame de fatos e provas,
providência inadmissível na via eleita.
Em face do exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52417445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 6ada992f-e97c-4a8c-af34-3a50423c57b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.015.364 / RJ
Número Registro: 2025/0237651-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01537206220128190001 1537206220128190001 50016905520258190500
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LAERT NASCIMENTO TORRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 01fdbbec-d51e-4cab-b8b9-5f222444a6ff

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 01fdbbec-d51e-4cab-b8b9-5f222444a6ff